Tribunal: CARF
Processo: 13605.000568/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO REFLEXO. IDENTIDADE DE PROVAS. PROCESSO PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser observada também no processo reflexo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OFENSA AO ARTIGO 9o DO DECRETO No 70.235/72
Não ofende o disposto pelo artigo 9o, do Decreto no 70.235/72, o lançamento que reúne sob uma mesma autuação exigência de contribuições previdenciárias devidas pelo segurado empregado incidente sobre duas verbas distintas que, pela legislação, devem compor a base de cálculo da contribuição, não se tratando de fatos geradores distintos mas apenas de verbas distintas que, reunidos, formam a base de cálculo da mesma contribuição.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. NEGATIVA DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O deferimento do pedido de realização de perícia no âmbito do Processo Administrativo Fiscal é faculdade à disposição do livre convencimento da autoridade julgadora quanto às provas que constem dos autos, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da produção da prova requerida pelas partes.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. VINCULAÇÃO À LEI.
A não incidência de contribuição previdenciárias sobre os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados está condicionada à observância das prescrições legais.
ABONO DE FÉRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
A rubrica paga pela empresa sob a denominação de Abono de Férias integra o salário de contribuição, base de incidência previdenciária, eis que é verba de natureza salarial e não se inclui nas hipóteses de isenção contempladas na legislação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A falta de recolhimento da contribuição previdenciária objeto de lançamento fiscal é acrescida de multa de ofício pelo descumprimento da obrigação principal e de juros pela mora conforme prescrição legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000568/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OFENSA AO ARTIGO 9o DO DECRETO
No 70.235/72
Não ofende o disposto pelo artigo 9o, do Decreto no 70.235/72, o lançamento
que reúne sob uma mesma autuação exigência de contribuições previdenciárias
devidas pelo segurado empregado incidente sobre duas verbas distintas que,
pela legislação, devem compor a base de cálculo da contribuição, não se
tratando de fatos geradores distintos mas apenas de verbas distintas que,
reunidos, formam a base de cálculo da mesma contribuição.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
NEGATIVA
DE
DILIGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O deferimento do pedido de realização de perícia no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal é faculdade à disposição do livre convencimento da
autoridade julgadora quanto às provas que constem dos autos, não
configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da
produção da prova requerida pelas partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. VINCULAÇÃO À LEI.
A não incidência de contribuição previdenciárias sobre os pagamentos a título
de participação nos lucros ou resultados está condicionada à observância das
prescrições legais.
ABONO DE FÉRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000568/2008-29
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

A rubrica paga pela empresa sob a denominação de Abono de Férias integra o
salário de contribuição, base de incidência previdenciária, eis que é verba de
natureza salarial e não se inclui nas hipóteses de isenção contempladas na
legislação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
A falta de recolhimento da contribuição previdenciária objeto de lançamento
fiscal é acrescida de multa de ofício pelo descumprimento da obrigação
principal e de juros pela mora conforme prescrição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
21.238, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. JUROS.
O pagamento de participação nos lucros aos empregados, em desacordo com a lei
especifica, integra o salário -de-contribuição.
A rubrica paga pela empresa sob a denominação de Abono de Férias integra o salário de
contribuição, base de incidência previdenciária, eis que é verba de natureza salarial e
não se inclui nas hipóteses de isenção contempladas na legislação.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, estão
sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
Conforme o Relatório da Infração de fls. 49 a 59, o lançamento se refere às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT)
sinteticamente denominadas Terceiros, incidentes sobre o pagamento de participação nos lucros
e abono de férias que teriam sido pagos em descordo com o que determina a legislação,
conforme abaixo, em síntese:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

1) Quanto ao PLR:
1.1) apesar de haver Acordo coletivo tratando do assunto, não foram
estabelecidas regras claras e objetivas, com mecanismos de aferição das
informações conforme preceitua a Lei no 10.101/2000 e,
1.2) a empresa teria efetuado pagamentos a seus empregados a título de PLR
em mais de duas parcelas anuais, inclusive sem respeitar a periodicidade de
apenas um pagamento por semestre;
2) Quanto ao abono de férias, indica que os pagamentos a esse título ocorreram
em descordo com o que preceituam os artigos 143 e 144 da CLT e que, neste
caso, integrariam o salário de contribuição para fins de incidência
previdenciária a teor do que determinam o artigo 28, da Lei 8.212/91 e o
Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Regularmente intimado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
onde alega, em síntese, que:
- INICIALMENTE, haveria conexão entre o presente feito e os demais
lançamentos decorrentes da mesma ação fiscal, inclusive porque alguns deles
seria reflexos do lançamento principal;
- PRELIMINARMENTE, argumenta que seria nulo o lançamento pois estaria
sendo desrespeitado o art. 9o, do Decreto no 70.235/72 que prescreve que serão
feitos um Auto de Infração para cada infração apurada e, no caso dos autos,
teriam sido apuradas duas infrações, uma relativa à PLR, outra relativa a abono
de férias;
- NO MÉRITO,
- no que diz respeito à PLR, além da referida verba ter caráter indenizatório, seu
pagamento observou integralmente as prescrições normativas aplicáveis, sendo
equivocada a interpretação dada ao art. 3o, da Lei 10.101/2000 pelo Fisco,
sendo inaplicável ao caso o Princípio da Habitualidade, havendo, portanto,
desrespeito às normas constitucionais e legais;
- alternativamente ao eventual não acolhimento das teses acima, requer ainda
que a eventual tributação dos valores relativos à PLR recaíssem apenas sobre
as parcelas excedentes àquelas permitidas por lei (duas, uma por semestre);
- relativamente ao abono de férias, argumenta que não descumpriu o preceituado
pelos artigos 143 e 144 da CLT, ao contrário, os cumpriu fielmente e, nesse
sentido, aplicou a Convenção Coletiva conforme definido perante o Sindicato
de classe dos empregados, sendo direito destes a isenção previdenciária e que
não se trataria de parcela remuneratória eventual.
- por fim, pede a relação da exigência de multa e juros sobre os eventuais
mantidos pela decisão de primeira instância.
- informa ainda que, por orientação do próprio Fisco, realizou depósito
administrativo integral dos valores discutidos como cautela.
- por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova, tais como oral,
documental e pericial.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

Apreciando a impugnação, a DRJ/BHE julgou procedente o lançamento,
mantendo integralmente o lançamento do que, tendo a contribuinte sido regularmente sido
intimada em 29/06/2009 (Aviso de Recebimento às fls.221), interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/07/2009 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.222), onde alega, em
síntese, que:
- inicialmente, após indicar a tempestividade do Recurso Voluntário, requer lhe
seja conferido efeito suspensivo nos termos do art. 33, do Decreto no
70.235/72;
- PRELIMINARMENTE, repete os argumentos apresentados na impugnação
quanto à nulidade do lançamento face ao desrespeito ao art. 9o, do Decreto no
70.235/72;
- em seguida argumenta pela nulidade do Acórdão por cerceamento de defesa ao
negar a produção de prova pericial nos termos do artigo 16, do Decreto no
70.235/72;
- NO MÉRITO, não se conformando com a decisão de primeira instância,
argumenta que:
- quanto à tributação da PLR, que cumpriu fielmente às determinação do
Acordo coletivo celebrado com o Sindicato de classe e que referido Acordo é
instrumento hábil para definir a forma como deve ser paga a parcela a título
de PLR a seus empregados e que, nesse sentido, seria indevida a exigência
posta, repetindo então os argumentos já exposto por ocasião da Impugnação,
inclusive no que diz respeito ao pedido alternativo para que fossem tributadas
apenas as parcelas excedentes da PLR;
- da mesma forma, repisa no Recurso Voluntário os argumentos postos na
Impugnação relativamente ao abono de férias, frisando que sua requisição de
produção de prova pericial viria justamente demonstrar que cumpriu
fielmente ao que determinam os artigos 143 e 144 da CLT quanto ao
pagamento do abono de férias que, por isso mesmo, deveria ser cancelada a
tributação sofrida;
- por fim, também no que diz respeito à exigência de multa e juros, requer a
relevação de sua aplicação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Prescreve o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015,
que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
Faço estas indicações iniciais pois estamos diante exatamente de um caso de
processo reflexo em que, em que pese a indicação do Regimento para que fosse reunidos e
julgados em conjunto com o processo principal, tal não foi obedecido, vindo a julgamento
somente agora, nesta Turma, este processo que, como indicado nos autos, é reflexo do processo
principal registrado sob o DEBCAD no 37.157.910-4 e autuado sob o no 13605.000566/2008-30.
Trata o processo principal da exigência de contribuições previdenciárias, parte
patronal, relativamente aos mesmos fatos geradores sobre os quais, nestes autos, se exige a
contribuição dos segurados empregados que não foram descontadas dos respetivos salários nem
tampouco recolhidas aos cofres públicos.
E como bem se pode consultar no Acórdão no 2803-002.609, de 14/08/2013,
disponível no sítio deste Conselho na INTERNET, o Processo Principal ao qual estes autos são
vinculados restou julgado pela então 3a Turma Especial desta mesma Segunda Seção de
Julgamento deste Conselho, estando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PLR.
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. O indeferimento do pedido de perícia não ofende o art. 16 do Decreto 70.235/72 e
muito menos viola o inciso LV da Constituição da República, por se tratar de matérias
eminentemente de direito, cuja compreensão independerá do concurso de técnicas
contábeis, por exemplo, ou mesmo de outra natureza.
2. No que se refere à Participação nos Lucros, restou amplamente evidenciado desde o
Relatório do Auto de Infração (fls. 25 a 30), que a empresa não respeitou a regra da não
incidência prevista na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/81.
3. No dispositivo referido no parágrafo anterior, o benefício somente ocorrerá se a verba
for paga ou creditada de acordo com a lei específica, que no caso, é a Lei no 10.101/00.
O descumprimento da lei da PLR ficou estampado no item 2.7 do Relatório do Auto de
Infração (fls. 26).
Recurso Voluntário Negado.
E tanto o presente feito é reflexo direto do processo principal que, se extrairmos o
voto ali proferido e aqui o anexarmos sem qualquer referência a essa simples transposição,
veremos que os argumentos ali enfrentados são exatamente os mesmos do ora apreciado Recurso
Voluntário, senão vejamos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) lavrado em desfavor do
contribuinte acima identificado, relativamente às contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social, inclusive a destinada ao GILRAT, incidentes sobre os pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo aos seus empregados. O lançamento diz respeito às
competências de 01/2004 a 12/2004.
O Contribuinte devidamente notificado apresentou defesa tempestiva.
A impugnação foi julgada em 18 de fevereiro de 2009 e ementada nos seguintes termos:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

(...)
Inconformado com resultado do julgamento da primeira instância administrativa, o
Contribuinte apresentou recurso tempestivo, onde alega, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente, o auto de infração é nulo por descumprimento do art. 9o do Decreto
70.235/72.
Ainda em preliminar, o auto de infração é nulo por descumprimento do art.10 do
Decreto 70.235/72.
- A recorrente requer seja considerado nulo o Acórdão Recorrido, pois, negou o pedido
de realização de prova pericial, ofendendo o art. 16 do Decreto 70.235/72 e violação do
inciso LV da CRF/88.
- A Recorrente cumpriu com o disposto no art. 3o, § 2o da Lei 10.101/00, pois quitou a
PL (Participação nos lucros) de uma só vez no ano civil, conforme constante no ACT;
contudo, o pagamento da PL anual, foi feito de forma a diminuir o encargo do
empregador, por isso, do parcelamento da referida parcelas em 3 (três) únicas parcelas.
- A recorrente não se conforma com o Acórdão recorrido, no que tange a incidência de
contribuição previdenciária da parcela paga aos empregados da Recorrente sobre a
rubrica de Abono de Férias.
- Ora, se o ACT firmou acordo no sentido de conceder Abono de Férias até o limite de
26,67%, certamente que não ultrapassou nem de longe o limite imposto no art. 143 e
144 da CLT.
- A Recorrente não se conforma com o Acórdão recorrido, no que tange a
desconsideração do pagamento de SalárioFamília aos empregados, por considerar que a
PLR e o Abono de Férias integraria à remuneração a ponde de ser inaplicável o direito
de perceberem o referido benefício.
- A Recorrente não se conforma com o Acórdão recorrido, no que tange a aplicação de
multa e juros.
- Por todo o exposto, a recorrente requer seja recebido e admitido o presente Recurso,
devendo, inicialmente, se acolhida a preliminar arguida para decretar a nulidade do
Auto de Infração. No mérito, requer seja reformado o Acórdão recorrido, para que seja
desconsiderado o Auto de Infração e tornado insubsistente a incidência fiscal e a
aplicação de juros e multa.
Não apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Amílcar Barca Teixeira Júnior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Do mesmo modo que o contido no acórdão recorrido, rejeito as duas preliminares, ou
seja, a nulidade dos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, tendo em vista que a
autoridade administrativa incumbida do lançamento, ao realizar seu mister, ao contrário
das alegações do contribuinte respeitou exatamente tais artigos. Além disso, percebese a
total conformidade do trabalho da fiscalização com as regras constantes do art. 142 do
CTN.
De outra parte, o indeferimento do pedido de perícia não ofende o art. 16 do Decreto
70.235/72 e muito menos viola o inciso LV da Constituição da República, por se tratar
de matérias eminentemente de direito, cuja compreensão independerá do concurso de
técnicas contábeis, por exemplo, ou mesmo de outra natureza.
No que se refere à Participação nos Lucros, restou amplamente evidenciado desde o
Relatório do Auto de Infração (fls. 25 a 30), que a empresa não respeitou a regra da não
incidência prevista na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/81.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

No dispositivo referido no parágrafo anterior, o benefício somente ocorrerá se a verba
for paga ou creditada de acordo com a lei específica, que no caso, é a Lei no 10.101/00.
O descumprimento da lei da PLR ficou estampado no item 2.7 do Relatório do Auto de
Infração (fls. 26), in verbis:
2.7. Quanto aos critérios estabelecidos pela lei 10.101, de 19.12.00 o único que
a empresa observou foi a existência de acordo coletivo tratando do assunto.
Quanto ao estabelecimento de regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição das informações, este critério não está especificado no
acordo. Não foi observada ainda, a periodicidade mínima exigida pela Lei
conforme a seguir demonstrado.
Portanto, em relação à Participação nos Lucros nada a prover.
No que se refere à verba Abono de Férias sigo o mesmo entendimento do acórdão
recorrido, tendo em vista que o benefício, apesar de previsto no ACT, estava
condicionado ao cumprimento de determinadas exigências por parte do trabalhador;
exigências essas decorrentes exatamente da relação de trabalho mantida com o seu
empregador.
No ponto, a cobrança do devido não fere a legislação, em especial os artigos da CLT
(143 e 144), citados pela recorrente. Com relação a essa verba, nada a prover também.
Sendo devidas as duas verbas, obviamente que seus reflexos incidirão sobre demais
verbas, como foi o caso da glosa realizada sobre o salário-família.
No que concerne à aplicação de multa e juros, observa-se que a fiscalização aplicou, in
casu, as determinações da legislação em vigor. Nesse particular, também sem razão o
contribuinte.
O lançamento foi realizado em conformidade com as regras dispostas na legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, não restando, portanto, qualquer
dúvida a respeito do procedimento levado a efeito pela autoridade administrativa
autuante, motivo pelo qual o mantenho pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Desta forma, sendo estes autos reflexo direto do lançamento principal, deve ser
aplicada a estes a mesma decisão já proferida por este Conselho conforme acima transcrito nos
termos do que faculta o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, e
conforme a jurisprudência uniforme deste Conselho já antes também transcrita.
Por todo o exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000568/2008-29

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital